Tribunal: STF
Processo: MS 39715
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR PROVENIENTE DO COMANDO DA AERONÁUTICA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eliezer Pereira de Andrade contra ato de autoridade pública que o impediu de participar do Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica no ano de 2025.



    O impetrante relata que foi impedido de se inscrever para o referido Exame de Admissão, conforme edital lançado pela Força Aérea Brasileira (IE/EA CAFAR-2025), segundo a Portaria DIRENS nº 451/DCR, em razão do impetrante exceder o limite de idade previsto no art. 20, da Lei 12.464/2011. Narra que “não obstante o Impetrante tenha preenchido seus dados pessoais no site do concurso e realizado a inscrição, consta aviso que será IMPEDIDO DE PROSSEGUIR NO CERTAME MESMO EM CASO DE APROVAÇÃO”.



Nesse sentido, argumenta violação aos princípios da igualdade e da razoabilidade. Aduz que a exigência de limite de idade é inadequada para a natureza das atribuições do cargo de farmacêutico e que, portanto, não deveriam impedi-lo de participar do certame. Defende que, no caso, não há de se falar em restrições por motivo de vigor físico e que o ato coator desconsidera sua capacidade intelectual e profissional para o exercício da função. 



    Aduz que há verdadeira discriminação em razão de idade e que “pode plenamente aos seus 39 anos de idade exercer com competência e qualidade seu ofício de Farmacêutico em qualquer repartição do serviço público, no caso deste certame, será exercida em algum Hospital Militar”. Nesses termos, pleiteia, de maneira incidental, que “seja declarada a inconstitucionalidade da Lei 12.464/2011 no que tange aos limites de idade inferiores a 63 anos devendo serem readequados, conforme a grande maioria dos concursos públicos em que tal limite é exigido (...)”. Ao final, realiza os seguintes requerimentos:



    “a) a concessão de liminar, a fim de assegurar ao Impetrante o direito de permanecer no certame prosseguindo para as demais fases do Exame de Admissão para o Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica - 2025, e em caso de aprovação, a reserva da vaga, a nomeação e a integração ao quadro de Oficiais de Carreira , bem como a remuneração a que faz jus, independente do limite de idade previsto no edital, inclusive determinando ao Impetrado, providenciar a liberação de link para que a candidato possa se inscrever no concurso 



    (...)



    c) após ouvido o ilustre representante do Ministério Público, seja finalmente submetido a julgamento o presente mandamus, a fim de que seja concedida em definitivo a segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Impetrante de continuar participando do Exame de Admissão para o Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica, em todas as suas fases e, se aprovada, a reserva de vaga, a nomeação e a integração ao quadro de Oficiais de Carreira. ”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, (i) dispenso o parecer ministerial (art. 52, §. único, do RISTF), mercê de o presente mandado de segurança ser manifestamente incabível e infundado, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa; (ii) e acolho o pedido de gratuidade.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Oficial da Aeronáutica. 



    Verifico que, in casu, o impetrante cita o Presidente da República como autoridade coatora. No entanto, o impedimento de participação do certame decorre de ato praticado pelo Comando da Força Aérea Brasileira, em observância à requisito etário disposto no art. 20, da Lei 12.464/2011. Com efeito, o alegado impedimento de participação exposto no conteúdo da comunicação enviada é o ato que se pretende desfazer via mandado de segurança. E para este ato, em nada contribuiu o Presidente da República.



    A Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal. Destarte, constata-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com base nos artigos 205 c/c 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente